Tribunal: TRF3
Processo: 5031046-23.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
945/1006)

5031046-23.2025.4.03.0000

DJEN Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031046-23.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

INTERESSADO: SILMARA FERNANDES PARRA

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: SILMARA FERNANDES PARRA

AGRAVADO: FUNDACAO CESGRANRIO, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANDERSON CHAGAS FARIAS - RJ156450-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA. VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em ação pelo procedimento comum destinada a viabilizar a manutenção da agravante no Concurso Público Unificado do Governo Federal - Bloco 4: Trabalho e Saúde do Servidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alega-se a viabilidade da intervenção judicial para verificação da legalidade da atuação do administrador em concursos públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão administrativa se presume válida. Trata-se, à evidência, de presunção relativa, passível de ser afastada mediante prova em contrário pelo interessado.

4. Nesse campo, tem-se que o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, porém nada impede que afira a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente. Esse é o entendimento vinculante constante da Súmula no. 473 do Supremo Tribunal Federal.

5. Não se identifica vício na atuação administrativa. O gabarito está devidamente fundamentado e toda a argumentação aqui deduzida foi devidamente sopesada pela banca examinadora por ocasião da análise dos recursos administrativos. Assim, deve prevalecer a presunção de veracidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido.

7. Tese de julgamento: não se identifica vício na atuação administrativa, devendo prevalecer a presunção de veracidade do ato administrativo.

_______________

Jurisprudência relevante citada: Tema 485 - STF, RE 632853, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249, Rel. Min. GILMAR MENDES; STF, 2a Turma, RE 440335 AgR, j. 17-06-2008, DJe-142 DIVULG 31-07-2008 PUBLIC 01-08-2008 EMENT VOL-02326-06 PP-01188, Rel. Min. EROS GRAU.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031046-23.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

INTERESSADO: SILMARA FERNANDES PARRA

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: SILMARA FERNANDES PARRA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANDERSON CHAGAS FARIAS - RJ156450-A

AGRAVADO: FUNDACAO CESGRANRIO, UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em ação pelo procedimento comum destinada a viabilizar a manutenção da agravante no Concurso Público Unificado do Governo Federal - Bloco 4: Trabalho e Saúde do Servidor.

A parte autora, ora agravante, relata que, na fase objetiva, alcançou pontuação final de 58,25 pontos, enquanto a norte de corte necessária para passar para a próxima etapa foi fixada em 59,20 pontos. Todavia, identificou ilegalidades em seis questões da prova objetiva que, anuladas, permitem que a agravante continue no certame.

Defende a viabilidade da intervenção judicial para verificação da legalidade ou inconstitucionalidade da atuação do administrador em concursos públicos e aponta perigo na demora. Cita precedentes favoráveis.

No que diz respeito às questões 35 e 39 do Bloco 4 (Gabarito Tipo 1), acosta prova emprestada, consistente em Laudo Pericial elaborado pelo perito engenheiro de segurança, Sr. Luiz Gonzaga do Rêgo Neto, que conclui pela existência de mais de uma resposta correta em cada uma das questões. Assim, as questões ofendem a exigência editalícia de uma única resposta correta por questão (item 7.1.1.1) e devem ser anuladas.

Quanto às questões 16, 18, 38 da prova da tarde, igualmente possuem mais de uma resposta correta e, portanto, ofendem o edital. Faz referência a doutrina que autoriza a conclusão pela existência de mais de uma resposta correta em cada uma das questões impugnadas.

Já quanto à questão 40 da prova tarde, defende a inexistência de alternativa correta.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 343738859).

Resposta da União (ID 344101167).

Resposta da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (ID 344290691).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

A decisão administrativa se presume válida. Trata-se, à evidência, de presunção relativa, passível de ser afastada mediante prova em contrário pelo interessado.

Nesse campo, tem-se que o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, porém nada impede que afira a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente. Esse é o entendimento vinculante constante da Súmula no. 473 do Supremo Tribunal Federal, reafirmado pela Corte Constitucional em repercussão geral para o campo específico dos certames públicos nos seguintes termos:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.

(Tema 485 - STF, RE 632853, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249, Rel. Min. GILMAR MENDES).

De forma específica, "o Supremo Tribunal Federal entende admissível o controle jurisdicional em concurso público quando não se cuida de aferir da correção dos critérios da banca examinadora, na formulação das questões ou na avaliação das respostas, mas apenas de verificar que as questões formuladas não se continham no programa do certame, dado que o edital - nele incluído o programa - é a lei do concurso" (STF, 2a Turma, RE 440335 AgR, j. 17-06-2008, DJe-142 DIVULG 31-07-2008 PUBLIC 01-08-2008 EMENT VOL-02326-06 PP-01188, Rel. Min. EROS GRAU).

Pois bem.

Não se identifica vício na atuação administrativa. O gabarito está devidamente fundamentado e toda a argumentação aqui deduzida foi devidamente sopesada pela banca examinadora por ocasião da análise dos recursos administrativos.

Assim, deve prevalecer a presunção de veracidade do ato administrativo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA. VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em ação pelo procedimento comum destinada a viabilizar a manutenção da agravante no Concurso Público Unificado do Governo Federal - Bloco 4: Trabalho e Saúde do Servidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alega-se a viabilidade da intervenção judicial para verificação da legalidade da atuação do administrador em concursos públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão administrativa se presume válida. Trata-se, à evidência, de presunção relativa, passível de ser afastada mediante prova em contrário pelo interessado.

4. Nesse campo, tem-se que o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, porém nada impede que afira a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente. Esse é o entendimento vinculante constante da Súmula no. 473 do Supremo Tribunal Federal.

5. Não se identifica vício na atuação administrativa. O gabarito está devidamente fundamentado e toda a argumentação aqui deduzida foi devidamente sopesada pela banca examinadora por ocasião da análise dos recursos administrativos. Assim, deve prevalecer a presunção de veracidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido.

7. Tese de julgamento: não se identifica vício na atuação administrativa, devendo prevalecer a presunção de veracidade do ato administrativo.

_______________

Jurisprudência relevante citada: Tema 485 - STF, RE 632853, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249, Rel. Min. GILMAR MENDES; STF, 2a Turma, RE 440335 AgR, j. 17-06-2008, DJe-142 DIVULG 31-07-2008 PUBLIC 01-08-2008 EMENT VOL-02326-06 PP-01188, Rel. Min. EROS GRAU.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão